Tribunal: TJES
Processo: 0025714-96.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Registro de Imóveis; Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025714-96.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DALVA HAUTEQUESTT DE ARAUJO e outros (2)

APELADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual relacionados à promessa de compra e venda de imóvel. ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO alega inobservância do princípio da congruência por omissão de apreciação de pedidos, enquanto a G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contesta a rescisão, afirmando que o comprador foi inadimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questão em discussão se limita verificar se a sentença de primeira instância deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, uma vez que os fundamentos apresentados no recurso estão devidamente expostos e confrontam a decisão recorrida.

A sentença de primeira instância incorre em nulidade por violar o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1º, do CPC, ao não enfrentar os argumentos das partes e utilizar fundamentação genérica.

A aplicação da teoria da causa madura é afastada, pois a ausência de fundamentação adequada poderá gerar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Tribunal de origem não analisou todas as questões postas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Apelos prejudicados.

Tese de julgamento:

A ausência de fundamentação adequada nas decisões judiciais acarreta sua nulidade, conforme art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; TJES, Apelação Cível nº 035140102431; TJES, Apelação Cível nº 024130055585.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular de ofício a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025714-96.2016.8.08.0035

APELANTE:
ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO E OUTROS

APELADO:
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP. E OUTRO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO
e
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP.
interpuseram recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, respectivamente,

contra a r. Sentença de fls. 306/308, integrada pela r. Sentença fls. 320/320-v, dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de rescisão contratual”,
julgou procedentes os pedidos iniciais.

ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO
apela dizendo que a r. Sentença inobservou o princípio da congruência, haja vista que deixou de apreciar a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial. Defende que o Eg. Tribunal pode, por decorrência do art. 1.013, §3º, do CPC, apreciar os pedidos omissos na decisão embargada, pugnando pela procedência dos petitórios.

G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP.
,

por sua vez, interpôs apelação dizendo que é indevida a rescisão do contrato, haja vista que o comprador não cumpriu os requisitos da resilição unilateral. Afirma que não há prova de depósito de todas as parcelas quitadas, sendo o próprio adquirente o inadimplente da relação contratual. Defende que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, não havendo prazo fixado para conclusão da obra. Diz, ainda, que a r. Sentença incorreu em equívoco quando julgou totalmente procedente a pretensão inicial, mesmo não tendo acolhido todos os petitórios, o que deve ser corrigido para fins de correta fixação da sucumbência no caso.

Antes de adentrar ao mérito, aprecio a preliminar suscitada em contrarrazões por ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O recorrido arguiu que o recurso não impugnou expressamente os fundamentos da r. Sentença, reiterando simplesmente os argumentos apresentados na contestação. Assim, requer que o recurso não seja conhecido.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que a empresa apelante cotejou especificamente os fundamentos da r. Sentença sobre os quais discorda, trazendo impugnação dialética em face do pronunciamento recorrido.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada arguida.

É como voto.

Via reflexa, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
de
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP.

Do mesmo modo,
conheço do recurso
de
ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO
.

É como voto.

DO MÉRITO

DA NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO

Ao tratar do princípio da fundamentação ou motivação das decisões judiciais, o art. 93, IX, da CF/88 estabelece que:

Art. 93, IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Dentro desta mesma ótica, estatui o art. 489, § 1º, do CPC:

Art. 489, § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(grifei)

No caso, observo que na exordial o autor, Alexssando Tavares Pacheco, ajuizou a ação visando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda realizado entre ele e Dalva Hautequestt de Araújo, tendo como intermediadora a empresa G&C Construtora e Incorporadora LTDA. - EPP.

Depreende-se da inicial que a causa de pedir autoral se funda na dúvida acerca do pagamento das parcelas, haja vista o suposto imbróglio criado entre o espólio da então vendedora e a empresa G&C com quem a proprietária mantinha um contrato de corretagem.

A partir disso, o autor requereu (fls. 19/20):
[...] f.1) Declarar rescindido o contrato sem qualquer ônus para o autor, reconhecendo a culpa dos requeridos, isentando-o do pagamento de qualquer tipo de multa; f.2) Determinar que sejam devolvidos ao autor todos os valores pagos por ele, sem exceção; f.3) Determinar que, sobre os valores a serem revolvidos sejam aplicadas a multa por inadimplemento, de 2% (dois por cento), bem como os mesmos juros, de 4% ao mês, previstos no §4ª da Cláusula Quinta do contrato; f.4) Determinar o ressarcimento de todas as despesas que o autor teve, decorrentes dos problemas (como ligações interurbanas, passagens ao ES, hospedagem em hotel dentre outras que se fizerem necessárias ao longo do processo); f.5) Determinar o ressarcimento do valor pago pelo autor a titulo de honorários advocatícios contratuais, de R$ 1.500,00 [Doc. 17], conforme autorizam os arts. 389, 395 e 404 do CC/2002; [...]

Após regular tramitação do feito, a MM. Magistrada proferiu sentença, sem, contudo, enfrentar especificamente as teses trazidas pelas partes e se limitando
a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outro ato decisório.

Na própria localização da controvérsia da demanda a r. Sentença consigna que
“trata-se de ação em que a parte autora pretende a reparação dos danos materiais suportados, em razão do descumprimento das cláusulas previstas nos compromissos de venda e compra, assinados pelas partes para compra e venda de imóvel que não foi entregue dentro do prazo contratual”.

No entanto, o objeto do contrato é a promessa de compra e venda de um lote, não havendo qualquer ordem ou avença de construção no local
(fls. 26/27)
.

A fundamentação segue dizendo da validade da cláusula de carência de 180 dias, que sequer é aventada nas razões iniciais ou contestatórias. Afirma, ainda, que
“[a] não realização da obrigação no tempo e forma previstos faz com o que o devedor inadimplente deva suportar as consequências desse ato, entre elas as inerentes à mora (CC, art. 389)”,
não cotejando qual obrigação os requeridos deixaram de cumprir, muito menos os limites das mencionadas obrigações.

O simples cotejo entre as peças postulatórias e a sentença proferida leva à compreensão de que se trata de pronunciamento genérico e que não aplica as hipóteses normativas evocadas ao caso concreto.
Com efeito,
mostra-se evidente a violação ao princípio constitucional retrocitado, assim como ao disposto nos incisos III e IV, do § 1º, art. 489, do CPC.

É certo que, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 339 no sentido de que: “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ocorre que, não se pode confundir o ato decisório sucintamente fundamentado com aquele no qual resta evidente a ausência de fundamentação, sendo este último eivado de vício insanável, logo, passível de nulidade.

Nesse rumo, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] I. As decisões judiciais devem estar fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como do artigo destacando-se, porém, que a objetividade do julgador não deve ser confundida pelo operador do Direito com ausência de motivação. II.
A ausência ou insuficiência de motivação das decisões judiciais acarreta a sua nulidade, pois a fundamentação revela-se garantia dos jurisdicionados e questão de ordem pública, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, e dos Tribunais Pátrios
. III. In casu, a Sentença guerreada não analisou nenhum argumento apresentado pela Empresa Administradora de Consórcios que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, se limitando a invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, violando, portanto, a necessidade de fundamentação das Decisões judiciais, de modo que resta imperiosa a decretação de sua nulidade. IV. Resta evidenciado que a Sentença combatida foi proferida sem qualquer análise dos argumentos deduzidos pela Empresa demandada, como, a título de exemplo, o fundamento alegado pela referida Empresa acerca da validade da Cláusula Contratual que permite a mesma exigir avalista para que seja liberada a carta de crédito contemplada, nos termos da Legislação de regência da matéria de Consórcios, qual seja, Lei Federal nº 11.795/2008. V.
A ausência de fundamentação caracteriza-se como vício insanável, fazendo-se necessária a anulação da Sentença guerreada, com o consequente retorno dos autos ao Magistrado a quo, para que seja enfrentada a matéria debatida nos autos
. VI. Preliminar acolhida. Sentença anulada. (Apelação Cível nº 035140102431, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJe 13/10/2021 - grifei).

Não bastasse, o MM. Juízo
a quo
se olvidou de apreciar a totalidade dos pedidos iniciais e deixou de se manifestar a respeito da responsabilidade da incorporadora imobiliária, denotando-se franca omissão perante os requerimentos das partes.

Impera-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da r. Sentença, haja vista a ausência de fundamentação adequada e pela violação ao princípio da motivação das decisões judiciais.

Não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, uma vez que o vício decorrente da ausência de fundamentação, pelas peculiaridades do caso concreto, poderá dar ensejo à violação do princípio do duplo grau de jurisdição, em decorrência da supressão de instância se apresenta.

A respeito, já decidiu esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] 7. Nesta esteira, deixo de aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que a omissão do juízo de origem foi tamanha que extrapolou os limites da norma, cujo conhecimento da causa por este Egrégio Tribunal é capaz de causar supressão de instância e grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] (Apelação Cível nº 024130055585, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJe 18/06/2021).

Por todo o exposto, de ofício,
ANULO
a r. Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o feito seja objeto de novo julgamento.

Apelos prejudicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 12/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto da Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões